Tribunal: TJDFT
Processo: 0719870-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. QUITAÇÃO PELO ARREMATANTE. EXTINÇÃO EM RAZÃO DO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em razão da natureza propter rem da obrigação de pagamento das cotas condominiais, o adquirente de imóvel expropriado para quitação das dívidas responde pelos débitos condominiais vinculados ao bem arrematado, inclusive aqueles anteriores à arrematação.
2. A arrematação do imóvel em ação de execução diversa não tem o condão de exonerar o antigo proprietário das obrigações condominiais vencidas anteriormente à alienação. Havendo o pagamento pelo novo proprietário de despesas que originalmente competiam ao antigo titular do imóvel, opera-se a sub-rogação legal prevista no art. 346, II, do Código Civil, conferindo-lhe o direito de regresso contra o devedor originário.
3. Não resta evidenciado nos autos os requisitos para aplicação do art. 940 do Código Civil que pressupõe cobrança judicial de dívida já paga, eis que não houve cobrança indevida tampouco valor quitado em duplicidade.
4. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de litigância de má-fé, consoante a inteligência dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos do Código de Processo Civil.
5. Diante da comprovação do pagamento da obrigação, a extinção da fase de cumprimento de sentença é medida que se impõe (art. 924, II, do CPC), ainda que realizado por terceiro (arrematante).
6. Apelação conhecida e não provida.